Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública. Em 5/7/2022, foi declarada satisfeita a obrigação de fazer, já que devidamente cumprida a partir de junho de 2022 (id 41729742). Quanto à obrigação de pagar, foi realizado o depósito dos valores pelo Distrito Federal, para adimplemento da RPV, sendo, em 14/11/2022, expedido alvará de levantamento e determinada a remessa dos autos para o arquivo definitivo (id 41729756). Foram remetidos os autos a esta Instância. Contudo, conforme certidão de id 41789728, não há recurso voluntário das partes. Outrossim, verifica-se que o caso dos autos não se amolda às hipóteses de remessa necessária, conforme art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Antes o exposto, determino o retorno dos autos à origem para que seja certificado o trânsito em julgado. Não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator